Tribunal: TJDFT
Processo: 0004263-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS, nos autos do inventário de ZORAH DE SIQUEIRA SANTOS (ESPÓLIO DE). Na decisão recorrida, foi reconhecido crédito em favor de terceiro interessado (Condomínio do Bloco D, da SQS 304) e da inventariante CLÁUDIA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS, além de haver determinação para apresentação de novo esboço de partilha e comprovação do recolhimento integral do ITCD, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1- Com relação a penhora no rosto dos autos referente ao crédito do 3o interessado (Condomínio do Bloco D, da SQS 304), considerando que não há controvérsia nos autos, havendo concordância por todos os herdeiros, desde logo, fica disponibilizado valor atualizado de R$ 164.407,27 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), em favor do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao Juízo solicitante em resposta ao ofício Id. 137300498. 2- No que se refere as impugnações de IDs. 128488623 e 129115711, em relação a reserva de crédito para a inventariante, no valor de R$ 680.809,85 (valor atualizado até 18/06/2020), observa-se que a matéria já foi decidida pelas vias ordinárias, nos autos no 2013.01.1.038061-3, 2016.01.1.006015-0 e 0735103-46.2019.8.07.0016. Portanto, trata-se de dívida líquida e certa, matéria já preclusa, razão pela qual homologo o crédito em favor da inventariante no valor de R$ 680.809,85 (seiscentos e oitenta mil, oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme já decidido na r. sentença Id. 79641240. 3- Considerando que houve reforço da penhora no rosto dos autos, intime-se a inventariante a apresentar novo esboço de partilha, em peça única, observando os requisitos dos artigos 651 e 653, do CPC, bem como da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT. Prazo: 15 dias. Ressalto, por fim, que até o presente momento não há nos autos a comprovação do recolhimento do ITCD. Reforço que tal imposto é de responsabilidade exclusiva dos herdeiros, e que os alvarás judiciais e eventual formal de partilha somente serão expedidos após a comprovação do recolhimento integral do ITCD, além da anuência expressa da Fazenda Pública. Intimem-se.” (ID. 42913001). Inconformado, o herdeiro MARCOS CÉSAR interpôs apelação. Aduziu que o crédito reconhecido em favor de CLÁUDIA REGINA não traduziria a realidade. Haveria pedido de remoção da inventariante, que deveria ser apreciado antes da homologação dos valores (ID. 42913049 - Págs. 1/9). Preparo regular no ID. 42913051. Contrarrazões em que CLÁUDIA REGINA pugnou pela não conhecimento do recurso, em razão da legislação processual prever o cabimento de agravo de instrumento em face à decisão recorrida, além da violação à coisa julgada firmada nos processos que julgaram as prestações de contas da inventariante e do não preenchimento da impugnação específica da decisão (ID. 42913057 - Págs. 1/32). Intimado, o apelante pugnou pela rejeição das alegações das contrarrazões. Subsidiariamente, que fosse aplicado o princípio da fungibilidade para converter a apelação em agravo de instrumento (ID. 44189004 - Págs. 1/15). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Nesse passo, a doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução. Caso contrário, o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. In casu, a decisão recorrida não pôs fim ao procedimento do inventário, apenas reconheceu como devidos os créditos em favor de terceiro interessado e da inventariante, descritos no esboço de partilha, e determinou o prosseguimento do feito (ID. 42913001). Frisa-se que não se tratou de incidente de habilitação de crédito. Como destacado pelo Juízo, os valores já haviam sido reconhecidos nas instâncias ordinárias, seja pelo processo de execução ajuizado pelo condomínio, seja pelas sentenças transitadas em julgado nas ações de exigir contas da inventariante. Nesse sentido, a decisão possui nítida natureza interlocutória e, portanto, passível de irresignação por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em face de expressa disposição no diploma processual civil quanto às hipóteses de cabimento de apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para reconhecer como agravo, o recurso interposto contra decisão interlocutória, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido, transcrevo jurisprudência dessa Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de inventário e partilha, indeferiu o pedido de processamento de sobrepartilha de bem deixado pelo espólio. 1.1. No apelo interposto, os requerentes defendem o cabimento do recurso, suscitam preliminar de nulidade do julgado e requerem o processamento da sobrepartilha. 2. No caso, os apelantes apresentaram recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrepartilha nos autos da ação de inventário e partilha, a qual se encontrava sentenciada e com transido em julgado certificado. 2.1. Com efeito, o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis o pronunciamento do magistrado não pôs fim o processo, o qual já se encontrava extinto e arquivado, inclusive transitado em julgado. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.1. Precedente: "A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita." (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 4. Ao contrário do que defende a parte, a hipótese prevista no Art. 1.009, §1o, do CDC, refere-se às questões decididas na origem contra as quais não comportem agravo de instrumento, quanto então podem ser impugnadas em sede de preliminar do recurso de apelação, o que não é a hipótese dos autos. 5. Buscando o apelante impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1385002, 00223175520168070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação. 2. Tratando-se de decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do parágrafo único do art. 1.015 da Lei Processual Civil. 3. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ante expressa disposição legal sobre o tema, incabível a aplicação da fungibilidade recursal. 4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1232552, 07235825520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a decisão vergastada deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento, mostra-se impossível admitir a apelação. Tampouco é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, porque caracterizado o erro grosseiro. Mas ainda que assim não se entendesse, a matéria trazida em discussão está acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Não poderia o juízo sucessório decidir diferente do que consta no título judicial, o qual reconheceu em favor da inventariante um crédito de valor certo e determinado. Qualquer inconformismo dos outros herdeiros precisava ser manifestado nos autos da ação de exigir contas e não do inventário, onde houve apenas a habilitação do crédito. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 09 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15